Tribunal: TJSP
Processo: 2039079-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRETENDIDA A REFORMA DE DECISÃO QUE DEFERIU A ALIENAÇÃO PARTICULAR DE BENS DA EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE QUE, ESTANDO A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, O JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL NÃO É COMPETENTE PARA DETERMINAR ATOS EXPROPRIATÓRIOS – PARCIAL ACOLHIMENTO – POSSÍVEL A ALIENAÇÃO PARTICULAR, DESDE QUE HAJA COOPERAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRETENDIDA A REFORMA DE DECISÃO QUE DEFERIU A ALIENAÇÃO PARTICULAR DE BENS DA EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE QUE, ESTANDO A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, O JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL NÃO É COMPETENTE PARA DETERMINAR ATOS EXPROPRIATÓRIOS – PARCIAL ACOLHIMENTO – POSSÍVEL A ALIENAÇÃO PARTICULAR, DESDE QUE HAJA COOPERAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.